Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600187-95.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
20/05/2026
Número: 0600187-95.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 24/04/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Representação nº 0600187-95.2026.6.16.0000 ajuizada pela Comissão Provisória
Estadual do Paraná do Partido Liberal em face de Editora Jornal do Ônibus, com fulcro nos arts. 36
e 96 da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 17 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando, em
síntese, que, em 8 de abril de 2026, o ora requerente tomou conhecimento da existência de
reportagem jornalística de conteúdo inverídico em edição impressa e sítio eletrônico, na qual o
requerido estaria realizando propaganda eleitoral negativa extemporânea. (Requer: 1. Liminarmente
e inaudita altera pars seja determinada a busca e apreensão do jornal no endereço da denunciada;
2.1. Liminarmente e inaudita altera pars seja ordenado que a Representada faça cessar a
veiculação e compartilhamento do jornal denunciado nesta peça, tanto em meio físico como digital;
2.2 Liminarmente e inaudita altera pars seja a Representada proibida de reexibir, compartilhar ou
de
qualquer forma trazer à público a publicação aqui denunciada, ainda que por qualquer meio de
comunicação diverso ou por utilização de expressões diferentes, pelo menos até o julgamento do
mérito desta Representação, sob pena de multa diária; 3. A condenação da representada ao
pagamento da multa prevista no
art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 2º, §4º da Resolução-TSE nº 23.610/2019; 4. A condenação
da representada a reparar o dano com a publicação da decisão judicial positiva a respeito dos fatos
aqui discutidos, nos mesmos moldes e duração do conteúdo considerado irregular e nos mesmos
canais utilizados, sob pena de multa cominatória pelo descumprimento.).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA (RECORRIDO)
RENATO SERGIO PAREDES BARROSO (ADVOGADO)
DOUGLAS LOPES CAMACHO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44898630
20/05/2026
16:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44898630 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016270514900000043834164
Número do documento: 26052016270514900000043834164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/05/2026 17:44:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.210
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600187-95.2026.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA
ADVOGADO: RENATO SERGIO PAREDES BARROSO - OAB/PR33857
ADVOGADO: DOUGLAS LOPES CAMACHO - OAB/PR109555
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
NOTÍCIA
ENVIESADA.
ELEIÇÕES
2026.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE NÃO VOTO. ANÁLISE
JORNALÍSTICA.
LIBERDADE
DE
IMPRENSA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Partido
Liberal - PL, diretório estadual do Paraná, contra
sentença que julgou improcedente representação
ajuizada em face de Editora Jornal do Ônibus
Ltda.
2.
A
representação
alegava
prática
de
propaganda eleitoral antecipada negativa e
divulgação de notícia sabidamente falsa, em
razão de reportagem que afirmava que o pré-
candidato Sérgio Moro teria perdido 20 pontos
em pesquisa ao governo do Paraná.
3. O recorrente sustenta, em síntese, que a

Num. 44898630 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016270514900000043834164
Número do documento: 26052016270514900000043834164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/05/2026 17:44:56
sentença
reconheceu
indevidamente
a
comparação entre grandezas heterogêneas, que a
matéria era sabidamente inverídica ao comparar
pesquisa de segundo turno com pesquisa de
primeiro turno, criando narrativa artificial de
perda de 20 pontos, e que a sentença não
enfrentou a alegação de que nenhuma pesquisa
foi divulgada em 07/04/2026, mas apenas
registrada.
4. Alega, ainda, que a publicação teve amplo
alcance, buscou criar percepção de candidato
fraco, que a ausência de pedido explícito de não
voto
não
impede
o
reconhecimento
de
propaganda antecipada negativa, que a posterior
publicação "Moro rebate números" não reparou
o dano, e que seria cabível tutela reparatória
específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se
a reportagem publicada pela recorrida, ao
afirmar que Sérgio Moro teria perdido 20 pontos
em nova pesquisa ao governo do Paraná,
configura
propaganda
eleitoral
antecipada
negativa, divulgação de fato sabidamente
inverídico e, por consequência, se há fundamento para aplicação de multa,
remoção/proibição de nova veiculação e tutela
reparatória específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso é tempestivo, mas as contrarrazões
da
recorrida
foram
apresentadas
intempestivamente e, portanto, não foram
conhecidas.
7. A reportagem comparou dados de pesquisas
eleitorais de cenários distintos (61,5% em
janeiro/2026 em segundo turno e 40,1% em
março/2026 em primeiro turno), o que configura
comparação entre grandezas heterogêneas e uma
análise jornalística rasa, de pouca técnica e
capaz de conduzir a conclusões indevidas.
8. Contudo, a impropriedade metodológica da
reportagem não basta para caracterizar "fato
sabidamente inverídico", pois os percentuais
mencionados não foram inventados e as

Num. 44898630 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016270514900000043834164
Número do documento: 26052016270514900000043834164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/05/2026 17:44:56
pesquisas eram idôneas e registradas. O vício
reside na conclusão extraída da comparação, não
na criação de dados inexistentes.
9. A eventual imprecisão temporal na referência
à divulgação da pesquisa não converte toda a
matéria em fato sabidamente inverídico, pois o
núcleo da controvérsia permanece na comparação de percentuais efetivamente
constantes de pesquisas registradas.
10. Não se configura propaganda eleitoral
antecipada negativa, pois a matéria, embora
enviesada e buscando construir uma narrativa de
perda de força eleitoral, não contém pedido
explícito de não voto, expressão equivalente,
ofensa pessoal autônoma ou ataque à honra
desconectado do debate político-eleitoral.
11. A análise jornalística sobre desempenho em
pesquisa e cenário político, mesmo que
influencie a percepção do eleitorado, insere-se
no debate público e não é suficiente para
caracterizar ilícito eleitoral, exigindo-se para
tanto a ultrapassagem dos limites da crítica
política.
12. O alcance da publicação, seja em meio físico
ou digital, não transforma em ilícita a crítica
jornalística se o conteúdo em si não for
juridicamente vedado.
13. A posterior publicação de matéria com a
versão
do
pré-candidato
("Moro
rebate
números") não altera a conclusão principal, que
se baseia na ausência de propaganda antecipada
negativa e de fato sabidamente inverídico.
14. A pretensão de tutela reparatória específica é
afastada, pois depende do reconhecimento da
ilicitude do conteúdo, o que não ocorreu, e por
ser medida excepcional no âmbito eleitoral, não
demonstrada a persistência de dano informativo
ou necessidade de recompor o equilíbrio do
pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso desprovido.
16. Tese: A comparação de dados de pesquisas

Num. 44898630 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016270514900000043834164
Número do documento: 26052016270514900000043834164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/05/2026 17:44:56
eleitorais de cenários distintos por veículo de
imprensa,
ainda
que
metodologicamente
imprecisa ou tendenciosa, não configura "fato
sabidamente inverídico" para fins de propaganda
eleitoral antecipada negativa, desde que os dados
utilizados sejam reais e provenientes de
pesquisas registradas, e não haja pedido explícito
de não voto ou ofensa grave à honra.
Tese de julgamento: ; 1. A comparação de dados
de pesquisas eleitorais de cenários distintos
(primeiro e segundo turno) por veículo de
imprensa,
ainda
que
metodologicamente
imprecisa, rasa ou tendenciosa, não configura
"fato sabidamente inverídico" para fins de
propaganda eleitoral antecipada negativa, desde
que
os
dados
utilizados
sejam
reais
e
provenientes de pesquisas registradas. 2. A
configuração de propaganda eleitoral antecipada
negativa exige pedido explícito de não voto,
expressão equivalente, ou conteúdo abusivo que
macule gravemente a honra ou imagem do pré-
candidato, não bastando a mera crítica política
ou
análise
jornalística
desfavorável
sobre
desempenho eleitoral. 3. A Justiça Eleitoral não
atua como instância revisora da qualidade
técnica da análise jornalística, intervindo apenas
em casos de excesso juridicamente relevante,
como a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos ou ofensas graves.
Dispositivos
relevantes
citados:
LEI
Nº
9.504/1997, art. 36, § 3º; LEI Nº 9.504/1997, art.
36-A; RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019, art.
38.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora
Curitiba, 20/05/2026
RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO

Num. 44898630 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016270514900000043834164
Número do documento: 26052016270514900000043834164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/05/2026 17:44:56
Trata-se de recurso interposto pelo Partido Liberal - PL, diretório estadual do Paraná, contra a sentença
proferida por este Juízo Auxiliar que julgou improcedente a representação ajuizada em face de Editora
Jornal do Ônibus Ltda, afastando a alegada prática de propaganda eleitoral antecipada negativa e de
divulgação de notícia sabidamente falsa.
Em suas razões recursais (id. 44882567), o recorrente sustenta, em síntese, que: a) de maneira inexplicável a
sentença reconheceu a existência de comparação entre grandezas heterogêneas; b) a matéria seria
sabidamente inverídica, pois comparou pesquisa de segundo turno com pesquisa de primeiro turno, criando
artificialmente a narrativa de perda de 20 pontos; c) a sentença não teria enfrentado adequadamente a
alegação de que nenhuma pesquisa teria sido divulgada em 7 de abril de 2026, mas apenas registrada; d) a
publicação teria sido distribuída em meio físico e digital, com amplo alcance, sendo apta a influenciar o
eleitorado; e) a matéria teria buscado criar no eleitorado a percepção de que Sérgio Moro seria candidato
fraco, sem base eleitoral consolidada e prejudicado por sua filiação partidária; f) a ausência de pedido
explícito de não voto não impediria o reconhecimento de propaganda antecipada negativa, pois a
jurisprudência também sanciona expressões equivalentes ou desqualificadoras da honra e imagem de pré-
candidato; g) a posterior publicação da matéria "Moro rebate números" não teria reparado o dano, pois não
reconheceu o equívoco e não contou com participação real do recorrente ou do pré-candidato; h) seria
cabível tutela reparatória específica com fundamento no art. 497 do Código de Processo Civil.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente
procedente a representação.
A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 44886697.
A Procuradoria Regional Eleitoral absteve-se de apresentar manifestação por escrito e reservou-se à
faculdade de intervir oralmente durante a sessão de julgamento perante o Plenário, caso entenda necessário
para a melhor solução da controvérsia (id. 44888035).
Regularmente intimados acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (sessão de 11/05/2026 a
14/05/2026), os advogados Dr. Thiago Paiva dos Santos (OAB/PR 46.275) e Dr. Douglas Lopes Camacho
(OAB/PR 109.555) apresentaram petições de renúncia ao mandato. Fundamentaramm o pedido no art. 112,
§ 2º, do Código de Processo Civil, alegando que a representada permaneceria assistida pelo Dr. "Renato
Barroso", supostamente constante em substabelecimento anterior.
Todavia, compulsando os autos, verificou-se óbice à pretendida desoneração imediata: o substabelecimento
de id. 44877699 indicava o nome de Roberto Barroso (OAB/PR 33.857); e a certidão da Seção de Autuação
e Distribuição (id. 44877719) consignou que o referido causídico não pôde ser habilitado, pois o número de
OAB informado pertence a terceiro e a consulta ao Cadastro Nacional de Advogados (CNA) resultou
negativa para o nome pesquisado.
As renúncias foram indeferidas e determinou-se a intimação dos advogados renunciantes, via DJE, para fins
de esclarecimento acerca da divergência identificada.
Os advogados se manifestaram (ids. 44890021 e 44890129).
A recorrida apresentou contrarrazões (id. 44890726).

Num. 44898630 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016270514900000043834164
Número do documento: 26052016270514900000043834164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/05/2026 17:44:56
É o relatório.

VOTO
I – Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 22/04/2026 (id. 44881510) e o
recurso foi interposto em 23/04/2026 (id. 44882566).
Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a recorrida deixou transcorrer in albis o prazo legal,
conforme certificado nos autos (id. 44886697).
Somente após o decurso do prazo, a recorrida apresentou contrarrazões (id. 44890726), as quais, por serem
manifestamente intempestivas, não comportam conhecimento.
Assim, deixo de conhecer das contrarrazões apresentadas fora do prazo, prosseguindo-se no exame do
recurso regularmente interposto.
II – Mérito
A controvérsia consiste em definir se a reportagem publicada pela recorrida, ao afirmar que Sérgio Moro
teria perdido 20 pontos em nova pesquisa ao governo do Paraná, configura propaganda eleitoral antecipada
negativa, divulgação de fato sabidamente inverídico e, por consequência, se há fundamento para aplicação
de multa, remoção/proibição de nova veiculação e tutela reparatória específica.
Nos termos do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de
agosto do ano da eleição, sujeitando o responsável pela divulgação de propaganda irregular à sanção
prevista no § 3º do mesmo dispositivo.
Por outro lado, o art. 36-A da Lei das Eleições estabelece hipóteses que não configuram propaganda
eleitoral antecipada, desde que ausente pedido explícito de voto, incluindo a divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais.
No âmbito da propaganda eleitoral antecipada negativa, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem
exigido, para a configuração do ilícito, a presença de pedido explícito de não voto, expressão equivalente,
ato abusivo que desqualifique gravemente a honra ou imagem de pré-candidato, ou divulgação de fato
sabidamente inverídico.
Também deve ser observado o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, segundo o qual: “A atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência
possível no debate democrático”.
Essa diretriz assume especial relevância quando o conteúdo impugnado provém de veículo de imprensa e
versa sobre pesquisas, movimentação eleitoral e desempenho de figuras públicas, pois a repressão estatal,
nesses casos, deve ser excepcional e justificada por violação clara às regras eleitorais.

Num. 44898630 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016270514900000043834164
Número do documento: 26052016270514900000043834164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/05/2026 17:44:56
Não cabe à Justiça Eleitoral atuar como instância revisora da qualidade técnica de toda análise jornalística,
ainda que a publicação seja imprecisa, enviesada ou metodologicamente frágil. A intervenção judicial
pressupõe excesso juridicamente relevante, e não apenas análise discutível ou conclusão jornalística
desfavorável.
Pois bem.
O ponto central do recurso está na alegação de que a recorrida criou uma notícia falsa ao comparar dados de
pesquisas realizadas em cenários diversos.
Conforme reconhecido na sentença, a reportagem comparou o índice de 61,5%, obtido por Sérgio Moro em
janeiro de 2026 em cenário de eventual segundo turno contra Guto Silva, com o índice de 40,1%, obtido em
março de 2026 em cenário estimulado de primeiro turno com seis candidatos.
A sentença foi expressa ao reconhecer que se trata de comparação entre grandezas heterogêneas, bem como
que a análise feita pelo jornal foi rasa, de pouca técnica e capaz de conduzir a conclusões indevidas.
Assim constou:
"Trata-se de comparação entre grandezas heterogêneas.
A jurisprudência não considera sabidamente inverídica a crítica que, baseada em fatos reais, apresenta uma
conclusão desfavorável ou interpretação enviesada. A divergência na comparação de cenários de primeiro e
segundo turno configura um viés interpretativo questionável, raso, de pouca técnica e que pode levar a
conclusões indevidas, mas por si só não exige a atuação do estado-juiz para que cesse a agressão,
especialmente quando assegurado o espaço a quem se sentiu ofendido com o conteúdo publicado".
Nesse ponto, portanto, não há divergência substancial quanto à impropriedade metodológica da reportagem.
A questão é saber se essa impropriedade basta para caracterizar fato sabidamente inverídico.
Entendo que não.
O fato sabidamente inverídico, para fins de intervenção da Justiça Eleitoral, é aquele cuja falsidade se
apresenta de plano, de maneira objetiva, sem necessidade de investigação, interpretação técnica ou
reconstrução contextual. É a falsidade evidente, absoluta, perceptível imediatamente.
No caso, os percentuais mencionados na reportagem - 61,5% e 40,1% - não foram inventados. A própria
sentença consignou que as pesquisas eram idôneas e estavam registradas perante a Justiça Eleitoral. O vício
da publicação está na conclusão extraída a partir da comparação entre cenários distintos, não na criação de
dados inexistentes.
A distinção é relevante. A publicação não fabricou números, não atribuiu ao instituto de pesquisa percentual
inexistente e não noticiou pesquisa fictícia. O que houve foi uma leitura jornalística imprecisa, até mesmo
leviana e tendenciosa, pela qual se comparou dado de segundo turno com dado de primeiro turno, chegando-
se à manchete evidentemente errada de perda de 20 pontos, o que somente era esclarecido com a leitura da
matéria.
Como já assentado na sentença, a Justiça Eleitoral não deve funcionar como censora da qualidade da análise

Num. 44898630 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016270514900000043834164
Número do documento: 26052016270514900000043834164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/05/2026 17:44:56
estatística dos jornais, sob pena de restringir indevidamente o jornalismo político.
O recorrente também sustenta que a sentença não teria enfrentado adequadamente a alegação de que
nenhuma pesquisa teria sido divulgada em 07/04/2026, mas apenas registrada, com divulgação prevista para
data posterior, em 13/04/2026.
Ainda que se reconheça possível imprecisão na referência temporal feita pela reportagem, tal circunstância
não altera a conclusão do feito.
O núcleo da controvérsia permanece sendo a forma como o jornal apresentou dados de pesquisas anteriores,
especialmente os percentuais de janeiro e março utilizados para sustentar a afirmação de queda de 20 pontos.
A eventual inadequação da expressão “divulgado ontem” ou de referência à existência de nova pesquisa não
converte, por si só, toda a matéria em fato sabidamente inverídico, sobretudo quando a própria discussão
recursal se concentra na comparação entre percentuais efetivamente constantes de pesquisas registradas.
A imprecisão temporal reforça a crítica à acuidade jornalística da publicação, mas não basta para
caracterizar propaganda eleitoral antecipada negativa ou notícia sabidamente falsa nos termos exigidos pela
jurisprudência eleitoral.
O recorrente sustenta que a ausência de pedido explícito de não voto não impediria a configuração da
propaganda antecipada negativa, pois também seriam sancionáveis expressões equivalentes ou
desqualificadoras da honra e imagem do pré-candidato.
A premissa jurídica está correta: a propaganda antecipada negativa pode se configurar não apenas por
pedido literal de não voto, mas também por expressões equivalentes, quando capazes de induzir diretamente
o eleitor à rejeição do pré-candidato, ou por conteúdo abusivo que macule gravemente sua honra ou
imagem.
Todavia, essa não é a hipótese dos autos.
A reportagem impugnada afirma, em síntese, que Sérgio Moro teria perdido 20 pontos, que teria
“despencado” nas pesquisas, que o cenário estaria incompleto e que haveria movimentações políticas
relacionadas à sua filiação e à base eleitoral.
Trata-se de linguagem jornalística que fez um recorte enviesado, mas dirigida ao desempenho eleitoral, à
leitura de pesquisas e ao cenário político daquele momento. Não há conclamação para que o eleitor não vote
no pré-candidato, nem expressão equivalente como “não vote”, “rejeite”, “derrote”, “não merece voto” ou
outra fórmula com aptidão direta para funcionar como pedido de não voto.
Também não se verifica imputação de fato criminoso, ofensa pessoal autônoma ou ataque à honra
desconectado do debate político-eleitoral.
A matéria, de fato, procura construir uma narrativa de perda de força eleitoral. Essa narrativa pode ser
contestada, criticada e respondida no próprio ambiente público, mas não alcança, no caso concreto, o
patamar de propaganda negativa antecipada sancionável. Até porque ainda na fase de pré-candidaturas, onde
pesquisas se sucedem e onde sequer se sabe exatamente quem serão os candidatos.

Num. 44898630 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016270514900000043834164
Número do documento: 26052016270514900000043834164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/05/2026 17:44:56
O recorrente afirma que a publicação buscou criar no eleitorado a percepção de que Sérgio Moro seria
candidato fraco, sem base eleitoral consolidada e prejudicado por sua filiação partidária. Totavia, tal
alegação não é suficiente para reformar a sentença.
Toda análise jornalística sobre desempenho em pesquisa, crescimento, queda, perda de força política,
alianças, filiações ou movimentação de lideranças pode, em alguma medida, influenciar a percepção do
eleitorado. Isso, contudo, não é bastante para caracterizar propaganda eleitoral antecipada negativa.
Para que haja ilícito eleitoral, é necessário que a publicação ultrapasse os limites da crítica política, com
pedido explícito ou equivalente de rejeição, ofensa grave à honra ou divulgação de fato sabidamente
inverídico.
No caso, embora a manchete seja contundente e a comparação estatística seja metodologicamente
inadequada e enviesada, a publicação permanece vinculada ao debate sobre pesquisas eleitorais e cenário
político. A percepção de “perda de força” de um pré-candidato é matéria inserida no debate público e pode
ser contraditada por nota, entrevista, nova reportagem, esclarecimento ou crítica pública.
Como destacado na sentença, Sérgio Moro é figura de projeção nacional e, nessa condição, está sujeito a
grau mais intenso de escrutínio, crítica e vigilância pública.
O recorrente também enfatiza que a matéria teria sido veiculada em meio físico e digital, com distribuição
de exemplares impressos e potencial alcance amplo.
O argumento não conduz, por si só, ao provimento do recurso.
O alcance da publicação pode ser relevante para dimensionar eventual dano ou potencial desequilíbrio, mas
pressupõe a existência de conteúdo juridicamente ilícito. Ausente propaganda antecipada negativa, pedido
de não voto, expressão equivalente, ofensa grave ou fato sabidamente inverídico, o meio de divulgação não
transforma em ilícita a crítica jornalística identificada.
A publicação em jornal impresso ou sítio eletrônico pode ampliar a repercussão da matéria, mas não
dispensa a demonstração dos requisitos legais do ilícito eleitoral.
No caso concreto, a sentença também considerou relevante o fato de o próprio jornal ter publicado, no dia
seguinte, matéria intitulada “Moro rebate números”, na qual o pré-candidato pôde apresentar sua leitura
sobre as oscilações da pesquisa.
Nesse quesito, o recorrente sustenta que essa publicação não teria reparado o dano, pois não reconheceu o
erro e não contou com participação real da parte recorrente ou do pré-candidato.
Ainda assim, a insurgência não merece acolhimento.
A razão principal para afastar a pretensão autoral é a ausência de propaganda antecipada negativa e de fato
sabidamente inverídico e não a publicação posterior de matéria com a versão do pré-candidato. Dessa forma,
tal argumento em nada altera a decisão proferida.
Por fim, o recorrente insiste na necessidade de tutela reparatória específica, com fundamento no art. 497 do
Código de Processo Civil, a fim de que a recorrida publique decisão judicial ou esclarecimento nos mesmos

Num. 44898630 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016270514900000043834164
Número do documento: 26052016270514900000043834164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/05/2026 17:44:56
moldes e canais utilizados para a matéria impugnada.
O pedido não procede.
A tutela reparatória postulada depende, antes, do reconhecimento da ilicitude do conteúdo. Como a
representação foi julgada improcedente, não há fundamento para impor obrigação de fazer à recorrida.
Ainda que assim não fosse, a medida requerida possui natureza excepcional no âmbito eleitoral,
especialmente quando se aproxima, na prática, de providência reparatória informacional ou de resposta
pública. No caso, não se demonstrou persistência de dano informativo ou necessidade de medida adicional
para recompor o equilíbrio do pleito.
A sentença também observou que, na seara da propaganda eleitoral antecipada, as sanções típicas são a
cessação da conduta e a multa, quando configurado o ilícito, o que não ocorreu.
Dessa forma, rejeitada a tese de propaganda antecipada negativa e de fato sabidamente inverídico, fica
igualmente afastada a pretensão de tutela reparatória específica.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.
Considerando a renúncia ao mandato anteriormente constituído e a existência de novo advogado habilitado
nos autos, determino à Secretaria Judiciária que promova a retirada do nome do advogado Douglas Lopes
Camacho dos registros de representação processual do feito.

ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATORA

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (60001) Nº 0600187-95.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR(A): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - REQUERENTE: PARTIDO
LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO SOUZA ROSA
- PR30474-A - RECORRIDO: EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - Advogados do(a)
RECORRIDO: RENATO SERGIO PAREDES BARROSO - PR33857, DOUGLAS LOPES CAMACHO -
PR109555

Num. 44898630 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016270514900000043834164
Número do documento: 26052016270514900000043834164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/05/2026 17:44:56
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Clauda Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette. Presente o procurador regional
eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
20.05.2026